Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO e MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0000001-20.1996.8.11.0009, do ESPÓLIO DE HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO, determinou que os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, depositem em juízo o valor auferido com a venda do rebanho bovino, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da imediata destituição da inventariante, também agravante.
Para tanto, os agravantes alegam que a decisão de base, inesperadamente, determinou o depósito em juízo do valor das reses sem considerar que o magistrado anterior que presidia o feito já havia autorizado a venda e a partilha do rebanho bovino em questão, ressalvada, todavia, a parte ideal do agravado Luciano Lima Thomaz de Aquino, ora agravado, e dos menores Miguel Ordakowski Thomaz de Aquino e Hélio Rocha Thomaz de Aquino Neto.
Afirmam que cumpriram a ordem judicial prolatada pelo juiz que presidia o feito à época, razão pela qual a decisão objurgada não pode subsistir, notadamente porque esta não revogou aquela e porque não sobreveio nenhum fato novo que determinasse nova forma de cumprimento da decisão proferida anteriormente.
Asseveram que “o teor da decisão que autorizou a venda do gado bovino e a prova documental aportada nos autos, dando conta do seu fiel cumprimento, não deixam dúvidas na configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora”, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
Isso porque, o juízo singular determinou o depósito em juízo da venda do rebanho bovino, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e imediata destituição da inventariante Maria Francisca Lima Thomaz de Aquino, ora agravante, sem considerar, aparentemente, que a venda das reses já havia sido autorizada em decisão anterior.
Assim, é imprescindível uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após o efetivo contraditório, de modo que se faz prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do presente recurso, não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o depósito em juízo do valor do rebanho bovino, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.